Tribunal: TJES
Processo: 5012170-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012170-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASCOAL LUIZ DA SILVA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO. QUITAÇÃO PARCIAL. COMPROVAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
O fato de o Executado/Recorrido não ter alegado a quitação na contestação apresentada na fase de conhecimento, não implica impossibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, comprovar a satisfação do crédito reconhecido na sentença executada, notadamente quando
a contestação foi apresentada em
novembro de 2011
, e
a
sentença prevê a devolução dos descontos re
alizados na folha de pagamento da parte autora desde o ajuizamento da ação, em
agosto de 2011
, até a exclusão do militar de seus cadastros, o que se deu no mês de
abril de 2013
.

2.
Segundo entendimento
do
TJES, “
não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.”
(AI nº
5004583-75.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 18/Oct/2023)

3. Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a
decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional.
[...]
mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado.” (AgInt no REsp n. 2.021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012170-51.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

PASCOAL LUIZ DA SILVA

RECORRIDO : CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

PROC. ORIGINÁRIO :
0016442-11.2012.8.08.0038

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PASCOAL LUIZ DA SILVA, pretendendo a reforma da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao pedido de cumprimento provisório de sentença, proposto em face de CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO.

A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:

“
Trata-se de Cumprimento de Sentença onde figura como Requerente
PASCOAL LUIZ DA SILVA
e como Requerido a
CAIXA BENEFICIENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO.

O pedido de Cumprimento de Sentença está acostado às fls. 310/316 dos autos.

Impugnação às fls. 345/355 dos autos.

Relatados,
DECIDO.

Da decisão que se busca a implementação, a Executada foi condenada à devolução de todos os valores descontados da folha de pagamento da parte autora, desde o ajuizamento da demanda; a pagar à parte autora o benefício do pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, bem como à exclusão do Requerente do cadastro de associados, sob pena de multa diária.

Pede o Exequente o pagamento dos seguintes valores: restituição dos valores descontados em contracheque: R$5.191,29; Pecúlio Resgate: R$180.634,91; Multa Pecuniária Diária: R$105.750,00 – fl. 315 dos autos.

Em Impugnação a Caixa Beneficente sustenta que há excesso na Execução.

Pois bem. O primeiro ponto que deve ser abordado diz respeito ao comando da sentença que prevê a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora desde o ajuizamento da ação – agosto de 2011 até a
exclusão do militar de seus cadastros, o que afirmado pela Caixa, se deu no mês de abril de 2013
– fls. 347.
Não há nos autos prova em sentido contrário
. O valor dos descontos, consoante se observa do documento de fl. 364 dos autos era de R$62,36.

Esse o primeiro cálculo a ser realizado pela Contadoria do Juízo, corrigido na forma estabelecida na sentença nos autos originários.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “
o direito à restituição das contribuições compulsórias exsurge a partir do momento em que o associado manifesta sua intenção de não mais permanecer vinculado à Caixa Beneficente
” – (TJES – Apelação 0030513-50.2018.8.08.0038 – 3ª Câmara Cível – Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho – publ. DJe 23/07/2021).

Superado este primeiro ponto, há controvérsia quanto à
base de cálculo para o pagamento do pecúlio-resgate
. Sustenta o Exequente que “
a título de benefício pecúlio resgate, o valor de R$180.634,91
”

Por sua vez, em Impugnação, a Caixa Beneficente sustenta que “
o exequente já foi beneficiado com o pecúlio resgate em 2008, conforme comprovantes que seguem anexos (fls. 91), embora alegue que deva receber o benefício tendo como base de cálculo o ‘subsídio’ a despeito da clara dicção da sentença de piso, estabelecendo a obrigação da Caixa Beneficente ‘a pagar à parte autora o benefício do pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, Parágrafo único, do Decreto 2.978/68”.

Com relação a essa base de cálculo do Pecúlio Regaste (25% sobre 30 soldos percebidos pelo Militar), o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o tema em inúmeros julgados.

Tem apontado a Corte Estadual pacificamente e de forma caudalosa no seguinte sentido:

“
A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada para o subsídio, conforme o art. 1º, caput, da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo.
Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base
o valor do vencimento por soldo.

Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério soldo
,
torna-se irrazoável
.
O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes
” – grifei. (TJES – Apelação/Remessa Necessária 0012292-19.2018.8.08.0038 – 4ª Câmara Cível - Rel. Des. Walace Pandolpho Kiefer – publ. DJe 17/11/2021).

Em situação análoga à dos presentes autos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de forma reiterada, decidiu no seguinte sentido,
mutatis mutandis
:

“
...
verifica-se que os descontos mensais de 4% (quatro por cento), relativos à contribuição no período anterior ao pedido de resgate do pecúlio (janeiro de 2010) incidiram sobre a rubrica provento pessoal militar, conforme fichas financeiras acostadas aos autos. Destarte,
considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a a qual incidiram os descontos
, ou seja, o denominado provento pessoal militar, e assim procedeu a autarquia.
Não se vislumbrando qualquer irregularidade no pagamento solicitado, que obedeceu devidamente os regramentos aplicáveis
...” – grifei. (TJES – Apelação Cível 0013836-18.2013.8.08.0038 – Segunda Câmara Cível – Rel. Des. Carlos Simões Fonseca – publ. DJe 10/02/2022).

Desta feita, pelas razões demonstradas,
não há que o cálculo ser feito em cima da rubrica subsídio mas, sim, utilizando como base apenas o montante de onde foi efetuado o desconto da contribuição – seja soldo, seja provento pessoal militar
.

Como
há nos autos comprovante de que o Exequente já recebeu o pecúlio-resgate que lhe era devido, em valor condizente com a base de cálculo propícia
– fls. 374 dos autos,
não há mais o que receber
.

Por fim, deve ser abordado neste instante questão atinente às
astreintes
fixadas nos autos.

O Requerente/Exequente peticiona apontando que o valor devido, “
considerando o valor da multa diária (astreinte) fixada em Sentença (R$300,00), e o número de dias descumpridos (2.350) e, por fim, realizando mera operação aritmética de multiplicação (R$300,00 X 790), apura-se o saldo credor em favor do autor de R$705.000,00, a título de astreinte. (...) Por fim, considerando que esse d. Juízo, ao proferir a r. Decisão interlocutória de fl., reduziu de ofício a multa pecuniária para o equivalente a 15% sobre o valor apurado, com patamar mínimo de R$10.000,00, o valor da multa devida equivale a 15% X R$705.000,00 = R$105.750,00
”.

Ainda que os valores tenham sido fixados em sentença, é pacífico o entendimento na jurisprudência pátria, mormente no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, da modificação de quantia estabelecida a título de astreintes, especificamente em causas envolvendo a Caixa Beneficente. Se não, vejamos: “a jurisprudência pátria é assente quanto a possibilidade de alteração, a qualquer tempo, do valor da multa cominatória, seja para aument
á
-lo ou reduzí-lo.
Na hipótese, o montante final da penalidade aplicada revela-se desproporcional e desarrazoado, demonstrando evidente tentativa de enriquecimento ilícito, mormente diante dos efeitos mínimos gerados para o exequente pelo descumprimento por parte da executada
” – grifei. (TJES – Agravo de Instrumento 0002685-08.2016.8.08.0038 – Quarta Câmara Cível – Rel. Des. Walace Pandolpho Kiefer – Publ. DJe 21/05/2018).

“
A jurisprudência é pacífica no sentido de que as astreintes podem ser reduzidas para se adequar à realidade do caso e, simultaneamente, evitar o enriquecimento ilícito do credor
” – (TJES – Agravo de Instrumento – Quarta Câmara Cível – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – publ. DJe 30/08/2018).

Vislumbro que
o montante final da multa cominatória fixada nestes autos ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que resta patente o total desequilíbrio entre o valor final da multa e o descumprimento por parte da executada.

Ademais,
o descumprimento da executada gerou efeitos mínimos para o exequente, mormente por ser ínfimo o valor dos descontos mensais.

Registro, ainda, que existem nesta Comarca mais de 60 ações com a mesma natureza dos presentes autos, nas quais as multas diárias, em sua maioria, ultrapassam o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Desta forma, não se mostra proporcional o recebimento de uma multa em vultosa quantia quando o descumprimento se revela muito pequeno, sobretudo porque o desconto mensal era de aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais).

Não há outra conclusão senão a de que o montante da multa alcançado no presente caso demonstra evidente enriquecimento ilícito, que não pode ser ratificado por este juízo, mormente para que o Judiciário não seja utilizado como via anômala para aquisição de patrimônio proveniente do acaso.

Quadra registrar, oportunamente,
que a executada é instituição centenária beneficente de natureza assistencial que abrange mais de 16.000 (dezesseis mil) militares
, e que a manutenção do patamar elevado da multa nestes autos e nos demais que tramitam nesta Comarca (sem levar em conta as demandas que tramitam em outras Comarcas), certamente inviabilizará a continuidade de suas atividades (benefícios de pecúlio
post mortem
, pecúlio resgate em vida, auxílio-natalidade, auxílio-funeral, assistência financeira aos contribuintes, assistência especial solidária e assistência social na concessão de cadeira de rodas, cama hospitalar e outros, nos termos da legislação estadual de regência).

Ainda, em razão do elevado número de ações com o mesmo objeto, aliado aos valores provenientes das multas totalizadas em cada demanda, poderá a referida Caixa Beneficente ser extinta.

Oportunamente, entendo importante destacar que a manutenção dos valores cobrados a título de multa representam os interesses de um pequeno grupo de militares que não desejaram permanecer nos quadros da referida Caixa, em conflito com os interesses de um grupo bem mais extenso de militares e familiares que podem usufruir dos benefícios já mencionados,
cabendo ao Estado Juiz ponderar nesse sentido
, qual seja, não há razoabilidade entre o prejuízo sofrido com o descumprimento da ordem judicial com as consequências advindas da cobrança de valores elevados que poderão acarretar a extinção de uma instituição, repito, centenária.

Neste viés, considerando que o montante da multa cominatória se encontra em patamar muito distante da realidade, com a finalidade de evitar o enriquecimento ilícito e trazer a lume a razoabilidade e a proporcionalidade, entendo pela redução da multa cominatória. Inclusive os Tribunais Superiores apontam de forma caudalosa, recente e pacífica no sentido de que “
esta Corte já decidiu ser possível a revisão, em sede de recurso especial, de astreintes estabelecidas em patamar irrisório ou excessivo, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Na espécie, a multa cominatória fora estipulada em valor excessivo na origem, a demandar resolução na instância extraordinária”
– (STJ – AgInt no AgInt no AREsp 1051687/RJ – Rel. Min. Marco Buzzi – publ. DJe 24/03/2022) ou então que “
inviável manter o montante da multa cominatória nos moldes originariamente arbitrados, tendo em vista que a referida medida possui natureza coercitiva, não detendo caráter indenizatório, portanto. Assim
, revela-se possível a revisão das astreintes, de ofício ou a requerimento da parte, quando atingir valores exorbitantes, ensejando o enriquecimento sem causa
” – grifei. (STJ – AgInt na Rcl 30972/DF – Rel. Min. Sérgio Kukina – publ. DJe 14/03/2022).

Desta forma, a fim de atender à sua finalidade de cumprimento da decisão judicial – o que efetivamente ocorreu, entendo como razoável e proporcional fixar o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de
astreinte
a serem pagos pela Caixa Beneficiente

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a impugnação apresentada, para
DECLARAR
como descontados indevidamente o valor de R$ 62,36 (sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), entre os meses de agosto de 2011 a abril de 2013, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida.
DECLARO
, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito, tendo sido quitada a obrigação.
FIXO
o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
astreinte
.

Nos termos do parágrafo único, do artigo 86, do CPC,
CONDENO
o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a Caixa Beneficente sucumbiu de parte mínima do pedido, os quais arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), devendo a cobrança ser suspensa, caso tenha sido deferida a gratuidade da justiça.

Remetam-se os autos à Contadoria para os cálculos necessários.

Intimem-se.”

Pois bem.

Do exame dos autos e com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não vejo como acolher os argumentos invocados pelo Recorrente para amparar o pedido de reforma da decisão agravada.

Isso porque, diversamente do que alega o Recorrente, não há óbice à comprovação, na fase de cumprimento de sentença, da satisfação do crédito executado.

O fato de o Executado/Recorrido não ter alegado a quitação na contestação apresentada na fase de conhecimento, não implica impossibilidade de, na fase de cumprimento de sentença, comprovar a satisfação do crédito reconhecido na sentença executada.

Ademais, no caso concreto a contestação foi apresentada em
novembro de 2011
, e
a
sentença prevê a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora desde o ajuizamento da ação,
em
agosto de 2011
, até a exclusão do militar de seus cadastros, o que se deu no mês de
abril de 2013
.

Assim, não poderia a contestação tratar da quitação desses valores.

Por outro lado, no que tange à fixação do soldo como base de cálculo do
Pecúlio Regaste, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o tema em inúmeros julgados.

Segundo o entendimento consolidado no TJES, “
não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.”
(AI nº
5004583-75.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 18/Oct/2023)

Quanto às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a
decisão que fixa valor da multa cominatória não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1.333.988-SP, Segunda Seção, DJe 11/4/2014), podendo ser revisto de ofício e a qualquer tempo o valor que se afigurar desproporcional.
[...]
mostra-se plenamente possível a alteração do valor das astreintes, especialmente em virtude do parcial cumprimento da obrigação e do valor desproporcional alcançado.”
(AgInt no REsp n. 2.021.422/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.